Tribunal: TJBA
Processo: 8054479-49.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8054479-49.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: MEDEIROS NETO PROCESSO DE 1.º GRAU: [8000736-22.2021.8.05.0165] PACIENTE: FERNANDA DE JESUS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS (DEZESSETE). AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REVISÃO NONAGESIMAL. ATRASO QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA ILEGALIDADE DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DETERMINADA A REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. Para análise de eventual excesso de prazo, faz-se necessário ao julgador apreciar o tempo de tramitação à luz das peculiaridades do caso concreto, existência de possível letargia estatal demasiada e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Face a inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único do CPP, deve o juiz competente ser instado a reavaliar a constrição cautelar. Precedente do STF e STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus n.º 8054479-49.2024.8.05.0000, da comarca de Medeiros Neto, em que figura como impetrante a Defensoria Pública e paciente Fernanda de Jesus Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, e determinar ao juízo competente a adoção da medida prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8054479-49.2024.8.05.0000)